Tribunal: TJMT
Processo: 1043695-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043695-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JEFFERSON FERNANDES HOLTZ - CPF: 942.021.507-59 (APELADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer na área da saúde, consistente no fornecimento de procedimento médico requerido pelo autor, condenando a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a responsabilidade do ente municipal com base na alegação de repartição de competências no SUS e se os honorários advocatícios podem ser fixados
sobre
o valor da causa, em ação de obrigação de fazer
atinente ao
direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde pública foi fixada pelo STF no Tema 793, com possibilidade de o Judiciário direcionar o cumprimento conforme as competências administrativas, sem excluir os entes solidários da lide.

4.
Inexistindo comprovação inequívoca de que o fornecimento ou custeio do procedimento seria de responsabilidade exclusiva de outro ente da federação, não há fundamento para exclusão do Município da obrigação.

5.
Quanto aos honorários, o STJ firmou, no Tema 1313, a tese de que, em ações que versem sobre o direito à saúde,
este
s devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando o critério percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico.

6.
Em conformidade com precedentes desta
c.
Corte e com a evolução jurisprudencial, os honorários foram fixados, de ofício, no valor de R$ 4.000,00, por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por apreciação equitativa.

Tese de julgamento:

“
1.
A ausência de ente federativo no polo passivo torna incabível a discussão sobre repartição de competências ou redirecionamento da obrigação, restringindo-se o cumprimento àquele efetivamente demandado
. 2. Nas ações relativas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ.
”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; CPC,
arts
. 85, § 8o-A, e 489; Lei no 8.080/1990, art. 17, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1043695-12.2022.8.11.0041
ajuizada por
JEFFERSON FERNANDES HOLTZ
, julgou procedente o pleito inicial.

E, ainda, condenou a parte vencida ao pagamento de honorários fixados em 1
5
% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Município aduz que a parte autora busca a disponibilização de procedimentos não inseridos na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências, motivo pelo qual aponta a necessidade de direcionamento inicial da obrigação ao Estado.

Assim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para ser direcionado o cumprimento da obrigação inicialmente ao Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões, pela manutenção da decisão (Id. 234400263).

Deixa-se de ouvir a Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que não se verificam nos autos quaisquer das hipóteses legais que autorizam ou impõem a intervenção obrigatória do Ministério Público, nos termos do art. 127 da Constituição da República e do art. 178 do Código de Processo Civil.

A dispensa da atuação ministerial, no presente caso, revela-se medida adequada e compatível com os princípios da economia e da celeridade processual, evitando diligência desnecessária e privilegiando a racionalização da marcha processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1043695-12.2022.8.11.0041 ajuizada por
JEFFERSON FERNANDES HOLTZ
, julgou procedente o pleito inicial
.

E, ainda, condenou a parte vencida ao pagamento de honorários fixados em 15% sobre o valor da causa.

1. D
O RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO
.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, ao ser estabelecido que “
nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados”
(Enunciado no 8). E que, “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
” (Enunciado no 60).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Assim, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso em apreço, embora a parte apelante sustente inexistir obrigação de fornecimento ou custeio do procedimento requerido, sob o argumento de que se trata de intervenção de alta complexidade, não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que a responsabilidade seria exclusiva do ente estatal, a justificar sua exclusão do polo passivo, conforme alegado nas razões recursais.

Ademais, importa ressaltar que o Estado sequer integra o polo passivo da presente demanda, de modo que eventuais discussões acerca da sua responsabilidade solidária ou da repartição de competências no âmbito do SUS mostram-se, por ora, despidas de utilidade prática e jurídica para a resolução da controvérsia, limitando-se a matéria ao ente federativo efetivamente demandado.

Dessa forma, inexiste fundamento para redirecionamento da obrigação ou discussão sobre ressarcimento, uma vez que o Estado não foi sequer chamado à lide, inexistindo, portanto, título judicial em seu desfavor.

2. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Por outro lado, verifico questão de ordem pública a ser sanada, no que concerne à fixação dos honorários advocatícios.

A respeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 19/12/2019).

Com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde,
os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
.
”
[sem destaque no original]

Nos termos do precedente vinculante mencionado, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo, tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN no 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APL no 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – AI no 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra:

3.1.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá (MT);

3.2. Por outro lado, tratando-se de matéria de ordem pública, reformo parcialmente a sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025